Tribunal: TJMT
Processo: 1034348-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034348-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCA DA COSTA E SILVA - CPF: 034.288.251-10 (RECORRENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS FACCHIN - CPF: 020.058.041-85 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034348-70.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
FRANCISCA DA COSTA E SILVA.

Recorrido(s):
BANCO C6 S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento apto a invalidar a contratação; (iii) determinar se estão configurados danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados; e (iv) definir se estão presentes os pressupostos para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação da cédula de crédito bancário firmada digitalmente com biometria facial e comprovante de TED com disponibilização do numerário na conta da consumidora.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da biometria facial e dos documentos apresentados reforça a presunção de validade e autenticidade da contratação digital.

Os contratos eletrônicos constituem meio legítimo de formalização de negócios jurídicos e a prova documental digitalizada possui aptidão para demonstrar a manifestação válida de vontade.

A parte autora não produz elementos mínimos capazes de demonstrar vício de consentimento, ônus probatório que lhe incumbia.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

A tentativa de alteração da verdade dos fatos autoriza a aplicação das penalidades decorrentes da litigância de má-fé, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato eletrônico firmado mediante biometria facial, acompanhada de prova da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor, comprova a regularidade da contratação quando inexistente impugnação específica acerca de sua autenticidade.

2. A alegação de vício de consentimento exige demonstração mínima pela parte que a invoca.

3. A inexistência de ilicitude na contratação afasta a configuração de danos materiais e morais.

4. A alteração da verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, II, 81, 85, § 2o, 98, § 3o, 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
; Enunciado 136 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1004033-17.2025.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2026; TJMT, Súmula 51; TJMT, N.U. 1000381-64.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022; TJ-MA, AC 00294403420138100001, Segunda Câmara Cível, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 349077932, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Ainda, condenou a parte autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa correspondente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95, e Enunciado 136 do FONAJE.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de vício de consentimento e a boa-fé da recorrente – Inexistência de autorização ou solicitação do empréstimo consignado;

2) A inversão do ônus da prova e a falha na comprovação da contratação pelo recorrido;

3) Existência de danos materiais e morais;

4) Ausência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora é beneficiária de aposentadoria por idade e, em
17/04/2023
, teve creditado em sua conta bancária o valor de
R$ 15.978,59 (quinze mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)
, proveniente do
Banco C6 Consignado S.A.
, a título de empréstimo consignado que afirma não ter solicitado nem autorizado.

Aduz que compareceu à agência do
Banco Bradesco
e solicitou ao gerente o estorno do valor, o qual foi parcialmente realizado, no montante de
R$ 14.658,59

(quatorze mil seiscentos e
cinquenta e
oito reais e
cinquenta e
nove centavos)
.

Não obstante, desde
junho/2024
, vem suportando descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de
R$ 375,46 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 349077924 e 349077928), anexou aos autos o
comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e a cédula de crédito bancário contendo biometria facial, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR
BIOMETRIA
FACIAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos de
empréstimo
consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou desconhecer as contratações e sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, reconhecendo apenas um contrato diverso para financiamento de prótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação dos
empréstimos
consignados realizada por meio digital com
biometria
facial e a consequente legitimidade dos descontos efetuados no benefício da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a regularidade da contratação ao apresentar o instrumento contratual assinado eletronicamente mediante
biometria
facial
, cuja imagem capturada guarda compatibilidade com a fotografia do documento de identidade da parte autora, conferindo segurança à manifestação de vontade.

4.
A validade do negócio jurídico é corroborada pela comprovação da efetiva transferência dos valores mutuados para a conta corrente de titularidade da parte consumidora
. Ademais,
a ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da
biometria
facial, limitando-se a parte autora a alegações genéricas, reforça a presunção de veracidade da contratação digital
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A apresentação de contrato assinado digitalmente mediante
biometria
facial, acompanhada da comprovação da efetiva transferência do numerário para a conta do consumidor, comprova a regularidade da contratação
e afasta a alegação de fraude,
mormente quando ausente impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura biométrica
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34, Súmula 50 e Súmula 51.

(TJMT - N.U 1004033-17.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026) (Grifei)

Insta ressaltar que
,
no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos: “
O contrato assinado na forma física
ou digital
e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
,
dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Assim, no caso em apreço, o reclamado desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso,
não
há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do empréstimo consignado, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
– CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022). (Grifei)

Desse modo,
ausente a demonstração de ato ilícito por parte do reclamado
,
não
há que se falar em dano suportado pela reclamante, uma vez que aquele constitui pressuposto para a configuração deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, mostra-se cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026